Tribunal: TJMT
Processo: 1038189-49.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038189-49.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ANNA VIRGINIA MARQUES DE SOUZA BARBOSA - CPF: 062.200.651-74 (RECORRENTE), JOAO OTONIEL DE MATOS - CPF: 061.826.311-04 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO - ART. 46, DA LEI No 9.099/1995

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CANCELAMENTO DE PASSAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PASSAGEM ADQUIRIDA POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE TURISMO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
DO DANO MORAL ARBITRADO DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recursos inominados. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar as recorrentes ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.

Recorrida que adquiriu passagem da companhia aérea recorrente por intermédio da agência de turismo também recorrente, para o seguinte trecho: Cuiabá/MT – Campina Grande/PB, com saída da origem às 18h40 do dia 19/02/2019 e com previsão de chegada ao destino final às 02h25 do dia 20/02/2019. Ao tentar embarcar, a recorrida foi informada de que sua passagem de ida havia sido cancelada e, em razão disso, não pode comparecer ao funeral de seu genitor.

Por integrar a cadeia de fornecimento, as recorrentes são responsáveis solidárias pela falha na prestação do serviço, como se extrai dos artigos 7o, parágrafo único, 12, 25, §1o e 28, do CDC, afastando-se, assim, a preliminar de ilegitimidade passiva e a tese de fato de terceiro.

O Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor decorrentes de falha na prestação de serviço, em razão da teoria do risco do negócio.

A empresa que efetua cancelamento de passagem, sem comprovar a existência de fato que o justifique, age negligentemente e gera a obrigação de indenizar o dano moral sofrido por consumidora que não pode viajar e, assim, acompanhar o velório e o sepultamento de seu genitor.

A agência de turismo recorrente não demonstrou a inobservância, pelo Juízo
a quo,
dos pressupostos estabelecidos no artigo 927, do CPC, capazes de sustentar o pedido incidental de uniformização de jurisprudência.

Quantum
indenizatório fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) que não comporta reforma, porquanto adequado ao caso e dentro da razoabilidade.

Recurso conhecido e improvido.

Condeno as Recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021